Tribunal: STF
Processo: RE 100418
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-28
Data de publicação: 1984-02-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ISS - DENEGADO, NO ARESTO RECORRIDO, PELA
AUSÊNCIA DE PROVA PRE-CONSTITUIDA, FUNDAMENTO SUFICIENTE E INATACADO
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 283). OUTROS TEXTOS LEGAIS NÃO
PREQUESTIONADOS. LETRA "C" NÃO OBJETO DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA.
DISSIDIO INDEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.